Tribunal: TJDFT
Processo: 0712148-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS. INFORMATIZADOS. CONSULTA. INFOJUD. EXCEPCIONALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIA. ALTERAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. EXECUTADO. NÃO DEMONSTRADA.
1. A consulta ao sistema informatizado INFOJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que a parte exequente envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora do executado, sem, contudo, obter êxito, o que não se verifica na espécie.
2. Recurso conhecido e desprovido.